Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723216-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA LIMA ALVES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amanda Lima Alves contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. (proc. no 0707328-82.2021.8.07.0017), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 125054808). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 37297551, págs. 1-4, oportunidade em que a agravante foi intimada para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 38353781). 4. A agravante deixou transcorrer sem manifestação o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a liminar e também não providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 37743604 e no 38353781). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 37743604 e no 38353781), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo. 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO